Tribunal: STF
Processo: HC 205899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma e HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018).



    2. Com efeito, a necessidade de inquirição de diversas vítimas e testemunhas, a pluralidade de réus (10 denunciados) e a natureza da causa (estruturada organização criminosa “voltada à prática de agiotagem e extorsões, com vários elementos indicativos de que possui vínculo com grandes facções criminosas ligadas ao tráfico, como o 'Primeiro Comando da Capital' e 'Comando Vermelho'”) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    3. Ainda, ficou registrado que, “ao ser solto por liminar em habeas corpus, o paciente cometeu novo crime, nos típicos moldes de atuação do grupo, o que foi apurado na ação penal conexa 1504832-78.2019.8.26.0602, sendo ele, lá, condenado à pena privativa de liberdade de quinze anos de reclusão por ter ordenado e coordenado o sequestro de uma vítima que, ameaçada e perseguida, não teve outra alternativa senão inserir-se no rigorosíssimo programa de proteção PROVITA".



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.